Tribunal: TJDFT
Processo: 0712880-82.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PLENO ACESSO À JUSTIÇA – PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES À ELUCIDAÇÃO DO FEITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO – REPARAÇÃO MATERIAL – VALOR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.

2. É facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 370), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o, da Lei no. 9.099/95. Logo, não há se falar em ofensa ao direito de acesso à justiça, se os elementos probatórios colacionados são suficientes para a resolução da lide, sem necessidade de prolongamento da instrução processual. PRELIMINAR DE NULIDADEREJEITADA.

3. Trata-se de ação de reparação material decorrente de acidente de trânsito em que a sentença julgou procedente o pedido e condenou o réu ao pagamento de R$ 8.560,00 a título de indenização material e R$ 1.335,49 de lucros cessantes.

4. O inconformismo recursal se restringe tão somente ao valor a ser ressarcido a título de indenização material, uma vez que o réu, ora recorrente, pretende ver reduzido para R$ 2.250,00, quantia já sustentada por ele em suas alegações defensivas.

5. Com efeito, o autor embasou seu pedido de reparação material (R$ 9.280,00) em 3 orçamentos distintos, e que instruem a petição inicial (documentos de IDs Num. 42948863 - Pág. 1 a Num. 42948863 - Pág. 3), nos valores de R$ 9.280,22, R$ 9.458,09 e R$ 11.054.24, respectivamente.

6. Como comprovante do valor efetivamente pago pelo conserto, juntou o recibo de ID Num. 42948863 - Pág. 9 no valor de R$ 8.560,00 oriundo de uma quarta empresa, qual seja, LD LANTERNAGEM E PINTURA (ID Num. 42948863 - Pág. 7), sem, contudo, carrear aos autos o orçamento descritivo ou ordem de serviço correspondente aos serviços executados por aquele valor. Apresentou também declaração da mesma empresa que expressa que o conserto aconteceu entre os dias 14/06/2022 e 05/07/2022.

8. Em sua contestação o réu apontou, dentre outras coisas, que: a) conforme os documentos trazidos pelo autor (IDs Num. 42948863 - Pág. 1 a Num. 42948863 - Pág. 3), 2 dos 3 orçamentos apresentados teriam sido elaborados em 29/06/2022, data em que, conforme a declaração supra citada, o veículo já estava sendo consertado na LD LANTERNAGEM E PINTURA, o que revelaria má-fé do autor; b) que o requerido, espontaneamente, na companhia do autor teria feito orçamento de conserto do bem em “M.V Estética Automotiva” (ID Num. 42948894 - Pág. 7) no valor de R$ 1.810,00; c) conforme diálogo travado no aplicativo “Whatsapp”, o autor teria concordado que o conserto ficasse em R$ 2.250,00 (ID Num. 42948894 - Pág. 8).

9. Assim, do cotejo das narrativas de parte a parte e das evidências documentais, é de se concluir que a prova do gasto de R$ 8.560,00 pelos reparos do veículo não merece crédito absoluto, uma vez que desacompanhada do orçamento ou descritivo dos serviços, que permitiria aferir a correspondência entre o serviço executado pela LD LANTERNAGEM E PINTURA e os efetivos danos do veículo. Inexiste documento nos autos que detalhe/discrimine a que se refere aquele valor, à exceção do recibo de ID Num. 42948863 - Pág. 9. Oportunizada a manifestação do autor sobre as ponderações feitas na contestação e acima citadas, ele se limitou a dizer que “M.V Estética Automotiva” pertence a um cunhado do réu; que o autor tem livre direito à escolha da oficina aonde realizar o conserto.

10. Nesse cenário, admito que o valor da reparação material merece ser modificado como medida de justiça.

12. Diante da ausência de impugnação do autor sobre o valor proposto para o conserto do veículo de R$ 2.250,00 como indenização a ser paga pelo réu (conforme conversa via “Whatsapp”), a tenho como verdadeira. Essa quantia, entretanto, não pode ser tomada como suficiente para cobrir o conserto, por não ter base documental descritiva dos respectivos serviços de reparação.

13. Em razão disso, impõe-se como medida de justiça, com fundamento no art. 6o da lei no 9.099/95, o arbitramento percentual sobre o orçamento de menor valor apresentado pelo autor, R$ 9.280,00 (ID Num. 42948863 - Pág. 1). Reputo adequado e justo o percentual de 60% sobre aquela quantia (R$ 5.568,00), tendo-se em vista que o conserto foi realizado em estabelecimento diferente de uma concessionária, o que leva a um custo menor.

14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALENTE PROVIDO

Para reformar em parte a sentença, tão somente para reduzir o valor da reparação material para R$ 5.568,00, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.

15. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.